Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. MORA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. IPCA-E. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a pagar à parte autora a quantia de R$30.107,34 (trinta mil, cento e sete reais e trinta e quatro centavos), referente ao débito remanescente da licença prêmio convertida em pecúnia, valor a ser corrigido monetariamente desde a última atualização (16/03/2019) pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente alega a inexistência de previsão legal que determine o pagamento de correção monetária. Sustenta o dever de aplicação da Súmula Vinculante n.o 37, a qual dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária e aplicação do juros de mora, no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação.
3. Na hipótese, o documento de ID 13802176 (páginas 34, 36, 77 e 80) comprova as alegações apresentadas na peça inicial de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia foi paga à parte autora sem correção monetária.
4. Em relação a mora no adimplemento das obrigações, o Código Civil prevê: “Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”
5. O artigo 1oF da Lei no 9.494/97 estabelece especificadamente a aplicação de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, havendo inconstitucionalidade apenas quanto ao índice previsto em tal dispositivo. Precedente: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).
6. Com efeito, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento da correção monetária incidente desde a data em que o crédito deveria ter sido pago pela Administração Pública. Nesse sentido: Acórdão n.1112590, 07412289820178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Contudo, merece parcial provimento o recurso da parte ré, pois os cálculos apresentados pela parte autora e acolhidos na sentença não observaram os ditames do artigo 405 do Código Civil, o qual prevê o pagamento dos juros de mora a partir da citação.
8. Ademais, quanto ao índice de correção monetária e aos juros de mora, no caso, aplica-se a seguinte tese: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).
9. A despeito de ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no julgamento do RE 870.947, não houve específica determinação de sobrestamento do curso processual dos feitos afetos ao tema, razão pela qual se mantém a aplicação do entendimento exarado pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, rejeitou os referidos Embargos de Declaração e decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009.
10. Segundo o §1o do artigo 322 do Código de Processo Civil, o pedido principal compreende os juros e a correção monetária. Ressalta-se que os parâmetros de fixação da correção monetária e de juros de mora fixados na sentença, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. Precedente: AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014.
11. Conforme simples conta aritmética realizada no sítio eletrônico do Banco Central[1], utilizando-se o termo inicial de julho/2003, data da aposentadoria do autor, e o índice de correção monetária aplicável à situação em tela, o IPCA-E, concluísse que, na data de 16/03/2019, o valor devido pelo réu ao autor perfazia a quantia de R$37.866,55.
12. Portanto, verificado o pagamento de R$16.011,00, subsiste, ainda, dívida no montante de R$21.855,55, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde 16/03/2019, data em que tal pagamento deveria ter sido realizado, e acrescida de juros de mora, utilizando-se o índice oficial da caderneta de poupança, desde a citação.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para reduzir a condenação ao valor de R$21.855,55, mantendo-se a correção monetária pelo IPCA-E desde 16/03/2019, e de juros de mora, utilizando-se o índice oficial da caderneta de poupança, desde a citação.
14. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.

[1] https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1